Tribunal: CARF
Processo: 10950.002994/2005-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.002994/2005-36
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.230 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
V. K. M. K - COBRANÇA E CONSULTORIA LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF. FALHA NOS
SISTEMAS ELETRÔNICOS. POSTERGAÇÃO DO VENCIMENTO DA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TRANSMISSÃO REALIZADA DIVERSOS
DIAS APÓS A NOVA DATA LIMITE. AUSÊNCIA DE PROVAS OU
INDÍCIOS
DE
ÓBICE
NO
PERÍODO.
ART.
108
DO
CTN.
IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA
PENA.
Se o contribuinte demonstra e comprova que existia óbice que lhe
impossibilitava apresentar a Declaração na data do vencimento da obrigação
acessória ou faz prova de que transmitiu a documentação necessária, por outros
meios, dentro do prazo de eventual período de prorrogação, revela-se indevida
a aplicação da sanção por atraso.
Contudo, se inexiste qualquer prova ou indício de empecilho para a
transmissão da declaração devida nos dias compreendidos entre a nova data
limite do prazo prorrogado e a entrega efetiva do documento, é cabível o
apenamento do contribuinte, vez que configurado atraso injustificado.
Somente é licita a adoção do instituto da equidade em matéria tributária diante
da total ausência de norma ou regra sobre o tema ou a circunstância
apresentada à Autoridade competente, dentro dos termos e mecanismos do art.
108 do CTN. É inadequada a livre invocação de tal figura para mitigar ou
afastar norma válida e vigente, sob o fundamente de injustiça e excesso de
rigidez da previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
Conselheiras Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Livia De Carli Germano, que lhe negaram
provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.002994/2005-36
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.230 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.002994/2005-36

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.230 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.002994/2005-36

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 46 a 54) interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 303-35.884 (fls. 318 a 324), proferido pela C.
Terceira Câmara do E. Terceiro Conselho de Contribuintes, em sessão de 11 de dezembro de
2008, que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, cancelando a
penalidade imposta à Contribuinte. Confira-se:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/02/2005
DCTF/2004. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA NA DATA FIXADA. ENVIO
DE DCTF. ACOLHIMENTO. FALHA NOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E
TRANSMISSÃO
DAS
DECLARAÇÕES.
CULPA
ADMINISTRATIVA.
EMPREGO DA EQÜIDADE AO CASO. INCABÍVEL A IMPOSIÇÃO DE
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DAS DECLARAÇÕES.

Em resumo, a contenda tem como objeto Autuação, impondo à Contribuinte multa
por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2004, na monta de R$ 200,00. Na data de
vencimento de entrega da referida obrigação acessória, os sistemas da Receita Federal do Brasil
apresentavam falhas, tendo sido editado Ato Declaratório Executivo SRF n° 24, de 8 de abril de
2005, considerando como entregues no prazo as declarações transmitidas até 3 (três) dias após a
data limite, em razão de tal ocorrência. A Contribuinte apenas apresentou sua DCTF 6 (seis) dias
após novo prazo legal, fora dessa extensão temporal concedida por tal ato normativo.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata o presente feito de auto de infração (fls. 02), consubstanciado na
exigência de multa em face do atraso na entrega de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais — DCTF, relativa ao 4° trimestre de 2004, no
valor de RS 200,00 (duzentos reais).
Regularmente intimada do feito fiscal em 01/08/2005 (AR às fls. 11), a
Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01, requerendo em sua defesa o
cancelamento do auto de infração n° 48196284-1 referente à multa por atraso
na entrega de DCTF do 4° trimestre de 2004, por motivos de congestionamento
ou de manutenção na rede da internet, impossibilitando a entrega da
declaração.
Consoante se infere do auto de infração supra, a contribuinte, ora recorrente,
teria apresentado a DCTF em 24/02/2005, quando o prazo para apresentação
era em 18/02/2005, considerando que a data inicial, 15102/2005, foi alterada
por motivo de problemas técnicos nos sistemas eletrônicos da Receita Federal,
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.230 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.002994/2005-36

de recepção e transmissão das declarações, em respeito ao contido no Ato
Declaratório Executivo SRF nf 24, de 8 de abril de 2005, DOU 12/04/2005.
Diante da ocorrência de problemas técnicos nos sistemas eletrônicos no dia
15/0212005, a Secretaria da Receita Federal considerou tempestivas todas as
DCTF apresentadas até 18/02/2005.
Na decisão de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Curitiba (PR), por maioria de votos, julgou procedente o
lançamento fiscal, mantendo o crédito tributário exigido.
O julgador Cláudio Massao Morimoto votou pela intempestividade da
impugnação, porém, vencido, acompanhou o relator. Os julgadores Jorge
Frederico Cardoso de Menezes e Vibrar Antônio Rodrigues votaram pela
nulidade do lançamento.
Citem-se os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido,
consubstanciados na ementa abaixo transcrita:
"Assunto: OBRIGAÇOES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador. 18/02/2005
Ementa: DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS - DCTF MULTA POR ATRASO NA ENTREGA CABIMENTO.
A contribuinte que, obrigada à entrega da DCTF, a apresenta fora do prazo legal
sujeita-se à multa estabelecida na legislação de regência. Lançamento
Precedente"
Inconformada com a decisão nos autos de infração, apresentou a Recorrente,
tempestivamente, o presente recurso voluntário (fls. 27/30). Na oportunidade,
reiterou as alegações coligidas em sua defesa inaugural, de que, em razão do
congestionamento de dados no site da Receita Federal, não houve possibilidade
de recepção e transmissão das declarações fiscais. Sustenta ainda que entrou
em contato com funcionários da Delegacia Local e que após sete dias úteis foi
realizada a entrega da referida DCTF do 4° trimestre de 2004.
Foram os autos encaminhados ao Primeiro Conselho de Contribuintes para
analise e parecer (fls. 32).
Ficou a recorrente dispensada da realização do depósito recursal no presente
caso (fls. 32), nos moldes do artigo 2°, § 7° da IN/SRF n° 264/02, já que a
multa ora discutida é de valor inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais).
Em 14.10.08 foi o processo distribuído a este Conselheiro.
É o breve relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação da Contribuinte, entendendo
ser devida a aplicação multa combatida, independentemente da sua conduta em face das falhas
do sistema eletrônico de recepção de dados. Inconformada, a ora Recorrida apresentou Recurso
Voluntário a este E. CARF, reiterando seus mesmos argumentos de improcedência da sanção,
por ausência de culpa.

Quando do julgamento de tal primeiro Apelo, entendeu a C. Câmara a quo, por
unanimidade de votos, que seria incabível a penalização da Contribuinte, por motivo de
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.230 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.002994/2005-36

equidade, invocando o art. 108 do CTN, cancelando a sanção por atraso na entrega da DCTF,
pelo seu excesso de rigidez.

Ao seu turno, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não apresentou
Embargos de Declaração, interpondo diretamente o Recurso Especial sob apreço, demonstrando
a suposta existência de dissídio jurisprudencial, trazendo decisão de E. Conselho de
Contribuintes, em que fora mantida a aplicação da mesma penalidade, quando demonstrado que
a declaração foi apresentada após a regularização dos sistemas da Receita Federal do Brasil para
recepção de dados, após o momento de instabilidade, pugnando que esta deveria ter sido essa a
solução adotada por aquele C. Colegiado.

Processado, o Recurso Especial da Fazenda Nacional teve seu prosseguimento
determinado, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 60 a 63, concluindo que ambos
os julgados (recorrido e paradigma) tratam de situação fática idêntica e proferiram
entendimentos distintos. Enquanto o acórdão recorrido decidiu que, mesmo a Contribuinte tendo
entregado a DCTF após a prorrogação do prazo limite estipulado pela Receita Federal, ainda
assim não cabia a exigência da multa por atraso na entrega daquela declaração, o paradigma
considerou ser legítima a aplicação da citada penalidade naquela situação, como pode ser
constatado em sua própria ementa, acima reproduzida. Diante do exposto acima resta
comprovada a divergência jurisprudencial alegada.

Intimada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.230 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.002994/2005-36

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento estava sujeito à hipótese regida
pelo arts. 7 e 15 do RICARF, instituído pela Portaria MF no 147/2007.

Conforme relatado, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise do v. Acórdão no 302-
38.631, previamente acolhido como paradigma válido para a singular matéria questionada,
referente à manutenção da sanção de atraso na entrega da DCTF, transmitida após a prorrogação
institucional conferida em razão de falhas nos sistemas eletrônicos, basta para constatar a
similitude fática necessária e a notória a presença da divergência com o entendimento estampado
no v. Acórdão no 303-35.884, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 60 a 63.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, passa-
se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, a manutenção da multa por atraso de
entrega de DCTF, mesmo quando verificada falha no sistema de recepção de dados da Receita
Federal do Brasil, quando esta é transmitida após a prorrogação do prazo limite.

No que tange a este tema, em oportunidades pretéritas, este Conselheiro já
manifestou sua filiação ao posicionamento que recentemente vem se revelando majoritário na
jurisprudência desse E. CARF, no sentido de afastar tal sanção quando provada a ocorrência de
impossibilidade de transmissão eletrônica da declaração, por falha causada pela Administração
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.230 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.002994/2005-36

Tributária, mormente quando o contribuinte adota outras medidas, visando ao atendimento da
obrigação acessória dentro do prazo legal ou sua prorrogação estabelecia.

Tal posicionamento pode ser ilustrado pelo v. Acórdão no 1003-000.249, proferido
pela C. 3a Turma Extraordinária da 1a Seção, de relatoria do I. Conselheiro Sérgio Abelson, na
sessão de 06 de novembro de 2018:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Anocalendário:2004
MULTA POR ATRASO DCTF. PROBLEMAS TÉCNICOS EM SISTEMAS DO
SERPRO.
Reconhecida a ocorrência de problemas técnicos em sistemas do SERPRO para a
recepção e transmissão de declarações na data final do prazo de entrega, considera-se
regular e tempestiva a entrega de declaração por meio alternativo, em especial por via
postal, quando comprovadamente ocorrida na referida data.
(destacamos)

Na mesma esteira, confira-se também o v. Acórdão no 1001-000.980, proferido
pela C. 1a Turma Extraordinária da 1a Seção, de relatoria do I. Conselheiro Edgar Bragança
Bazhuni, na sessão de 04 de dezembro de 2018:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário:
1999
SISTEMA NÃO PERMITE A TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO. MULTA
POR ATRASO NA ENTREGA. NÃO CABIMENTO.
A recorrente apresenta provas de que o sistema da Receita Federal impediu a
entrega da DCTF no período em que o CNPJ havia sido cancelado pela
administração, sendo indevida, portanto, a cobrança da multa pela
apresentação após o prazo regulamentar.
(destacamos)

Ocorre que, diferentemente de tais precedentes das C. Turmas Extraordinárias, o
presente caso guarda duas peculiaridades que geram profunda e vital discrepância em relação às
circunstâncias tratadas naqueles outros feitos: 1) a Contribuinte somente efetivou a transmissão
da declaração em 24/02/2005, enquanto o prazo legal era 15/02/2005, prorrogado até
18/02/2005, pelo Ato Declaratório Executivo SRF n° 24, de 8 de abril de 2005 e 2) a
Contribuinte não produziu nenhuma prova ou apontou para indícios de que, nos dias 19, 20, 21,
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.230 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.002994/2005-36

22 e 23 de fevereiro de 2005, restou também impossibilitada de efetuar a transmissão da
declaração.

O único elemento que a Recorrida apresenta para lhe socorrer em relação à
transmissão efetuada tardiamente, em 24/02/2005, é um relato, meramente postulatório em suas
razões de Recurso Voluntário, de supostos diálogos mantidos com uma suposta I. Servidora da
Secretaria da Receita Federal – cujo nome completo sequer é apresentado.

Nesse sentido, realmente, aqui, configura-se um real atraso no cumprimento da
obrigação acessória, de maneira injustificada.

Mais do que isso, o I. Relator Acórdão no 303-35.884, ora recorrido, aplicou, de
ofício, a figura da equidade, prevista no art. 108 do CTN para a perfeita mitigação do rigor da
lei ao caso concreto. Acrescentou que o Código Tributário Nacional, em seu art. 108, § 2°,
utiliza-se do vocábulo "eqüidade" no sentido de suavização, de benevolência na aplicação da
norma.

Ora, como o próprio caput do art. 108 do CTN prescreve, a ferramenta da
equidade somente pode ser invocada e adotada diante do absoluto silêncio da Lei. E, diga-se, não
se detecta em tal regra do Codex Tributário - que visa garantir a inocorrência do non liquet,
vedado no Direito pátrio, e integrar o sistema jurídico tributário - nenhuma relação desse
instituto com postura ou hermenêutica de benevolência ou suavidade.

In caso, não ocorre tal circunstância excepcionalíssima de lacuna e, claramente, a
equidade foi aplicada, exclusiva e manifestamente, porque entendeu-se lá ser injusta e
excessivamente rígida a sanção sob análise, ainda que regularmente prevista em norma vigente.

Conferindo todo respeito a C. Câmara a quo, é deveras temerária tal prática
jurisdicional - mormente em ambiente de contencioso administrativo fiscal, que não possui
competência para ponderar a constitucionalidade da legislação - pois abre portas para a derrota
das normas postas, vigentes, devidamente positivadas no ordenamento nacional, em prestígio de
valores altamente abstratos e indeterminados, dentro de indevido exercício de verdadeira
discricionariedade.

Do mesmo modo que as Autoridades Tributárias não podem lançar ou majorar
tributos e penalidades com base no seu senso de justiça fiscal ou apenas com fundamento em
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.230 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.002994/2005-36

princípios, como os da solidariedade e do suposto dever fundamental de pagar tributos, também
não pode o Julgador mitigar ou afastar por completo a aplicação de sanção, devidamente prevista
na Lei, estritamente considera, diante da verificação da ocorrência das condutas correspondentes
à sua hipótese - por mais que, intimamente, pareça-lhe inadequada, rígida e injusta tal medida.

Posto isso, merece, sim, reforma o v. Acórdão recorrido, mostrando-se procedente
o Apelo Especial da Fazenda Nacional.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, reformando o v. Acórdão no 303-35.884, para manter a penalidade imposta à
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital